Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710859-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVIM SERVICOS EM PERFURACAO DIRECIONAL E TELECOM LTDA AGRAVADO: ELISANGELO FINAMORE DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ELISÂNGELO FINAMORE em face da decisão ID 57284346, prolatada por este Relator ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado nas razões do Agravo de Instrumento interposto por ALVIM SERVIÇOS EM PERFURAÇÃO DIRECIONAL E TELECOM LTDA., ora embargada. Nas razões recursais em exame, o embargante alega que a embargada não demonstrou que a penhora inviabilizaria a continuidade das suas atividades. Afirma que a embargada detém grande capacidade financeira, pois faturou e fatura milhões em contratos com a Administração Pública. Sustenta que: [...] uma dívida confessada e não paga ao longo de quase 03 (três) anos, que atualizada chega ao patamar de R$ 318.136,49 (trezentos e dezoito mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) para uma empresa que nestes mesmos 3 anos faturou acima de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) e não pagou esta pequena dívida, não tem outro nome, a conduta é má-fé, locupletação, ou no português bem claro, acredita na impunidade judicial. [...] Argumenta que a decisão ora recorrida incorreu em contradição, eis que “[...] defere uma antecipação de tutela para garantir o delito cometido, demonstrando que vale a pena não cumprir contratos, rir de confissões de dívidas e principalmente, ludibriar o judiciário.”. Ao final, o embargante requer o “[...] recebimento e deferimento dos presentes Embargos Declaratórios na forma do Art. 1.024 do CPC, ou então, se assim for o entendimento deste Colegiado em forma de Agravo de Interno, § 3o do 1.024.”, de modo a negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargada (ID 57761908). Considerando que o eventual acolhimento dos Embargos de Declaração poderá implicar na modificação do julgado, determinei a intimação da embargada para se manifestar, caso quisesse, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (despacho ID 57792617). A embargada apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento dos Embargos Declaratórios por serem intempestivos e por não ter o pronunciamento incorrido em contradição – além do provimento do Agravo de Instrumento (ID 58188538). Pois bem. A convolação dos Embargos Declaratórios em Agravo Interno encontra amparo no art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, redigido nos seguintes termos: Art. 1.024. [...] § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. (Grifou-se). Analisando as razões recursais, verifiquei que o embargante pretende, ao que tudo indica, a revisão da decisão ID 57284346, e não a sua integração. Nessa perspectiva, parece viável o recebimento deste recurso como Agravo Interno. E, muito embora ele tenha requerido a aplicação do princípio da fungibilidade, se o caso, e mesmo diante do conhecimento de julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF que dispensa a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada[1], entendo que a observância do procedimento previsto no art. 1.024, § 3o, do CPC resguarda os princípios da boa-fé, da cooperação e do contraditório. Ante o exposto, intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, se assim desejar. Com o decurso do prazo, retornem-se os autos. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 13. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015[...] 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 35204 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 19-08-2019 PUBLIC 20-08-2019)